Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005051-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO BARRIOS ROLON - CPF: 451.025.469-53 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (APELADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA TOTAL DE AUTOMÓVEL SEGURADO – RECUSA INDEVIDA E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO RECONHECIDAS NA SENTENÇA – DANO MORAL INDEFERIDO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ADOLFO BARRIOS ROLON
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Cobrança c.c. Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da
ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária pela perda total do automóvel segurado, no valor de R$ 41.485,55.

O autor impugna o indeferimento da indenização por danos morais, afirmando que a narrativa dos autos evidencia a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial, pelo que postula o arbitramento no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões no id. 124299605.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, fundamentado na recusa, pela ré, do pagamento administrativo da indenização securitária pela perda total de automóvel, a sentença foi proferida acertadamente.

A sentença não merece reforma.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que
ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que o simples descumprimento contratual não caracteriza dano moral indenizável.

De todos, destaco os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO –
PERDA TOTAL DO VEÍCULO
– AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
NEGATIVA DE PAGAMENTO –

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo
. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais
.”

(TJ-MT - AC: 10006595620188110041 MT, Relator:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR WHATSAPP – DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
–REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida
. O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.
Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.”

(TJ-MT 10418542120188110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 01/09/2021,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/09/2021)

Logo, não há falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pelo autor (art. 85, §11, CPC), sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022